Tribunal: TJDFT
Processo: 0010779-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU SIMPLES. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o réu sabia da origem ilícita do objeto adquirido, resta demonstrado o dolo da receptação.

3. A desclassificação da receptação para a modalidade culposa somente é possível quando, apesar de não ter ciência da origem ilícita do bem, o réu tinha meios de alcançar a informação se agisse com diligência que se espera do homem médio.

4. Inviável a desclassificação para a receptação simples quando há nos autos prova de que o réu objetiva revender os bens receptados.

5. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

6. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.